Tribunal: STF
Processo: HC 218745
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Pedro Henrique da Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 758.837/SP.



    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de furto qualificado. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, que haveria constrangimento ilegal em decorrência da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, que teria se pautado na gravidade em abstrato da infração penal. 



    Diz ser cabível cautelares alternativas.



    Ao final, requer o seguinte:



    “(a) Revogar a prisão preventiva por ausência de fundamentação efetiva e concreta; 



    (b) revogar a prisão preventiva por ausência dos requisitos autorizadores da medida; 



    (c) revogar a prisão preventiva por ser cabível e adequado a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão.”



    Examinados os autos, decido.



    Ressalto inicialmente que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 758.837/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    No que se refere aos fundamentos da preventiva, consignou o juízo de piso o seguinte:



    “Outrossim, estão presentes nos autos os indícios da materialidade (boletim de ocorrência e auto de exibição e apreensão) e da autoria criminosa (prisão em flagrante) imputada aos indiciados, como presentes estão os requisitos informadores da manutenção da custódia cautelar. Garantia da ordem pública, porque se imputa a eles a prática de crime grave, apenado com pena de reclusão e que gera intranquilidade no meio social, pois implica em ingressar dentro da residência das pessoas para furtar. Conveniência da instrução criminal, porque eles, se forem denunciados, deverão ser citados a comparecerem ao ato processual, daí a necessidade de suas presenças físicas em audiência de instrução, na busca da verdade real, até para fins de reconhecimento, nada garantindo, por outro lado, que, em liberdade, permanecerão no distrito da culpa, até mesmo porque afirmaram estar desempregados, sendo que um deles sequer reside no distrito da culpa. Como se não bastasse, ao que parece, os averiguados ostentam diversos antecedentes criminais e ainda são reincidentes específicos, conforme certidões juntadas, sendo que ambos estavam em cumprimento de pena, a indicar que possuem uma personalidade voltada para a prática delitiva e que se forem soltos, muito provavelmente, voltarão a delinquir. E se eles vierem a ser condenados, nos termos do flagrante, poderão estar sujeitos, em razão do que acima se expôs, a uma pena privativa de liberdade mais rigorosa, com a imposição do adequado regime prisional, tudo a ser melhor analisado no momento oportuno, por ocasião da prolação da sentença, sob pena de pré-julgamento.” (Grifos nossos).



    Note-se, assim, que o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, tendo em vista que o paciente ostenta “diversos antecedentes criminais e ainda [é] reincident[e]s específico[s]” e “sequer reside no distrito da culpa”.



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 



    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente